Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-95.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012377-95.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BENTO ALVES DE MORAES NETO - CPF: 075.613.049-27 (ADVOGADO), ALTAIR BATISTA VIEIRA - CPF: 551.759.701-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS INIBITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração, com pretensão infringente, contra acórdão que, em agravo de instrumento, suspendeu medidas satisfativas (PRADA, financiamento
s
, GTA) e manteve restrições preventivas de abstenção e averbação da ação.
O
embargante alega que documentos administrativos e técnicos afastariam os fundamentos da decisão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à manutenção das medidas preventivas e conservatórias, diante dos documentos administrativos e técnicos invocados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão enfrentou as questões necessárias ao julgamento, distinguindo as medidas satisfativas e de difícil reversão, que foram suspensas, das medidas inibitórias destinadas a preservar o
status
quo ambiental, que foram mantidas. Inexiste contradição entre reconhecer controvérsia técnica sobre a área e conservar restrições mínimas voltadas a impedir o agravamento do dano ambiental.

4. O documento administrativo invocado não é superveniente, pois produzido antes da distribuição e do julgamento do recurso, e refere-se a imóvel diverso, com cadastro ambiental e localização distintos, sendo inapto a infirmar os fundamentos do julgado. A menção a desembargo parcial não autoriza a conclusão de inexistência de embargo ou de revogação das medidas de abstenção.

5. A alegação de lavratura de auto de infração e de termo de embargo em nome de pessoa falecida constitui inovação recursal, inadequada à via aclaratória. Eventual irregularidade subjetiva no ato administrativo sancionador não afasta a legitimidade de medidas judiciais preventivas dirigidas ao atual proprietário ou possuidor, em razão da natureza
propter
rem das obrigações ambientais.

6. O relatório técnico posterior ao julgamento não evidencia vício do acórdão. Ao contrário, confirma a natureza dinâmica da situação ambiental e reforça a necessidade de preservação da área, cuja regeneração depende da ausência de uso produtivo, de animais e de novas intervenções.

7. A consideração de fato superveniente exige pertinência, oportunidade processual e submissão ao contraditório. Eventual alteração fática relevante deve ser apreciada pelo Juízo de origem, competente para acompanhar a execução da tutela provisória,
sem converter os embargos em via autônoma de revisão após o julgamento do recurso
.

8. Ausentes os pressupostos de
embargabilidade
, a pretensão visa à rediscussão do juízo de probabilidade e proporcionalidade realizado no agravo, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. E
mbargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. A manutenção de medidas inibitórias para preservação ambiental é compatível com a existência de controvérsia técnica. 2. Documento preexistente e relativo a imóvel diverso não autoriza efeitos infringentes. 3. As obrigações ambientais, de natureza
propter
rem
, legitimam medidas preventivas contra o atual proprietário ou possuidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 493, 1.022 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 623; STJ, Tema nº 1.204.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração, com pretensão infringente, opostos por
ALTAIR BATISTA VIEIRA
em face do acórdão de Id. 367388352,
no q
ual
esta
c
.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deu parcial provimento ao agravo de instrumento n.º 1012377-95.2026.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação civil pública n.º 1000626-36.2026.8.11.0025, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, a demanda objetiva a responsabilização por suposto dano ambiental consistente no impedimento da regeneração natural de vegetação nativa em área de 129,1426 hectares, localizada na Fazenda Luana, zona rural de Juína/MT, objeto de embargo ambiental pela SEMA/MT. O Juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência, determinando, entre outras medidas, a abstenção de exploração econômica das áreas irregularmente desmatadas, a apresentação e execução de PRADA, a vedação de novos desmatamentos, a suspensão de financiamentos e incentivos fiscais, a averbação da ação na matrícula do imóvel e o bloqueio da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA).

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso para suspender os itens 3, 4 e 6 da decisão agravada, relativos à apresentação e execução de PRADA, à inclusão de passivo ambiental anterior e à suspensão de linhas de crédito e incentivos fiscais, bem como
à
ordem de bloqueio de emissão de GTA pelo INDEA/MT, inclusive
quanto à multa diária. Por outro lado, foram mantidas as medidas previstas nos itens 1, 2 e 5, além da averbação da ação, por ostentarem natureza preventiva, conservatória e de publicidade registral.

Nos aclaratórios
(Id.

370182396
)
, o embargante alega vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando que a manutenção das medidas remanescentes se lastreou em premissa fática posteriormente infirmada pela Administração Ambiental. Aduz que a SEMA/MT reconheceu inconsistência geoespacial no Termo de Embargo
/Interdição
n.º 0895002125, com desembargo parcial decorrente de sobreposição indevida, circunstância que, segundo afirma, corroboraria a prova técnica defensiva e fragilizaria a presunção de legitimidade do ato fiscalizatório.

Afirma, ainda, que o Auto de Infração n.º 0895002025 e o Termo de Embargo
/Interdição
n.º 0895002125 foram lavrados em 2025 em nome de pessoa falecida (Eduardo Jansen, óbito em 07/09/2023), o que evidenciaria, a seu ver, vício na atividade fiscalizatória que embasou as medidas mantidas. Invoca os
arts
. 493, 489, § 1º, IV, 300, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para reexame das medidas remanescentes ou, subsidiariamente, a limitação de sua incidência à área tecnicamente delimitada.

O embargante também juntou, sob o Id. 370186853, documento que qualifica como fato superveniente, extraído do Processo Administrativo n.º 001085/2025, referente à atualização de conduta administrativa relacionada ao Termo de Embargo/Interdição n.º 0895002125.

Posteriormente, o embargante juntou documento superveniente extraído do Processo Administrativo PGE-PRO-2026/05245, que contém o Relatório Técnico n.º 0000043155, de 29/05/2026, elaborado após vistoria realizada na Fazenda Luana (Id. 373294868).

Sustenta, em síntese, que o referido relatório aponta regeneração vegetal em estágio inicial, ausência de animais e de atividade agrícola, inexistência de estradas ativas na área embargada e presença de estruturas destinadas à pecuária, consideradas fator
es
de risco à integridade do embargo.

Em contrarrazões (Id. 374923857), o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos,
s
o
b o
argumento de ausência de vício intrínseco no acórdão e tentativa de rediscussão da tutela provisória com base em documentos não submetidos ao julgamento. Quanto ao documento administrativo inicialmente invocado pelo embargante, sustenta que não se trata de fato efetivamente superveniente, por ter sido produzido em 16/09/2025, antes da distribuição e do julgamento do agravo de instrumento, além de se referir à Fazenda Poconé —
CAR
MT101281/2020, imóvel diverso da Fazenda Luana, objeto da ação civil pública. Aduz, ainda,
que a
alegação de autuação em nome de pessoa falecida
constitui inovação recursal,
ressaltando a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração, com pretensão infringente, opostos por
ALTAIR BATISTA VIEIRA
em face do acórdão de Id. 367388352,
no
qual
esta
c
.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deu parcial provimento ao agravo de instrumento n.º 1012377-95.2026.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação civil pública n.º 1000626-36.2026.8.11.0025,
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, discute-se suposto dano ambiental decorrente do impedimento da regeneração natural de vegetação nativa em área de 129,1426 hectares, situada na Fazenda Luana, objeto de embargo ambiental pela SEMA/MT.

No julgamento do agravo, o acórdão embargado suspendeu as determinações relativas à apresentação e execução de PRADA, à inclusão de passivo
ambiental anterior, à suspensão de linhas de crédito e incentivos fiscais, bem como ao bloqueio de emissão de GTA pelo INDEA/MT, inclusive quanto à multa cominatória. Foram mantidas, contudo, as medidas descritas nos itens 1, 2 e 5 da decisão agravada, além da averbação da ação, por seu caráter preventivo, conservatório e de publicidade registral.

Presentes os pressupostos
de admissibilidade
, conheço dos embargos.

A controvérsia limita-se a verificar se o acórdão contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à manutenção das medidas preventivas e conservatórias, especialmente diante dos documentos administrativos e técnicos invocados pelo embargante.

No caso, não se identifica qualquer vício no acórdão embargado.

O voto condutor enfrentou as questões necessárias ao julgamento do agravo, especialmente a natureza das medidas liminares, a controvérsia técnica acerca da área, a existência de laudo de contraprova e a distinção entre providências satisfativas e medidas meramente inibitórias.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que a determinação de apresentação e execução de PRADA possuía conteúdo satisfativo e de difícil reversão, razão pela qual foi suspensa. Também reputou desproporcionais, para a fase processual, a suspensão de financiamentos e incentivos fiscais e o bloqueio de emissão de GTA, em razão do impacto severo e imediato que tais medidas poderiam produzir sobre a atividade econômica do agravante.

Por outro lado, foram mantidas as determinações de abstenção de exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização, de abstenção de uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas e de vedação de novos desmatamentos não autorizados — correspondentes

aos itens 1, 2 e
5
da decisão agravada —, por consistirem em providências preventivas, compatíveis com os efeitos dos embargos administrativos incidentes sobre a propriedade e voltadas à preservação do status quo ambiental.

Não há contradição entre reconhecer a existência de controvérsia técnica e manter medidas inibitórias. Essa foi precisamente a solução adotada: suspender medidas satisfativas e gravosas, preservando restrições mínimas destinadas a impedir o agravamento da situação ambiental até o avanço da instrução.

O embargante sustenta que documento administrativo posterior teria reconhecido inconsistência geoespacial no Termo de Embargo
/Interdição
n.º 0895002125 e promovido desembargo parcial. Tal alegação, contudo, não revela vício intrínseco do acórdão.

O documento invocado, extraído do Processo Administrativo n.º 001085/2025, não se mostra superveniente ao julgamento, pois a atualização de conduta mencionada foi produzida em 16/09/2025, enquanto o agravo foi distribuído em 23/03/2026 e julgado em 14/05/2026. Tratava-se, portanto, de documento preexistente, que deveria ter sido oportunamente submetido ao contraditório e à apreciação do órgão julgador.

Ainda que superado esse óbice, o documento não possui a aptidão modificativa pretendida. A atualização administrativa refere-se à sobreposição do Termo de Embargo
/Interdição
n.º 0895002125 sobre o perímetro da Fazenda Poconé —
CAR
MT101281/2020, ao passo que a presente ação versa sobre a Fazenda Luana, situada em Juína/MT, vinculada ao
CAR
MT14541/2018 e à área de 129,1426 hectares discutida nos autos.

A referência a imóvel diverso, com cadastro ambiental e localização distintos, não infirma, por si só, os fundamentos do acórdão. Além disso, a própria menção a “
desembargo parcial
” afasta a conclusão de nulidade integral ou de desconstituição ampla do suporte administrativo das medidas preventivas.

O reconhecimento administrativo de eventual sobreposição parcial, ainda que possa ser relevante para o órgão ambiental e para o Juízo de origem, não autoriza, pela via estreita dos embargos de declaração, a conclusão automática de inexistência de
embargo, ausência de risco ambiental ou revogação das medidas de abstenção mantidas pelo colegiado.

Também não há omissão quanto à alegada
fragilização
da presunção de legitimidade dos atos administrativos. O acórdão não tratou tal presunção como absoluta; ao contrário, considerou a controvérsia técnica e o laudo de contraprova justamente para afastar medidas satisfativas e irreversíveis. O que se assentou foi que, em cognição sumária, tais elementos não bastavam para autorizar a exploração produtiva de área formalmente embargada antes da instrução técnica adequada.

A alegação de que o Auto de Infração n.º 0895002025 e o Termo de Embargo
/Interdição
n.º 0895002125 teriam sido lavrados em nome de pessoa falecida também não configura vício do julgado. A matéria não integrou o núcleo da controvérsia decidida no agravo e sua introdução nesta fase caracteriza inovação recursal, inadequada à via aclaratória.

De todo modo, eventual irregularidade subjetiva em ato administrativo sancionador não afasta, por si só, a legitimidade de medidas judiciais preventivas voltadas ao atual proprietário ou possuidor da área, sobretudo quando a tutela jurisdicional busca proteger bem ambiental difuso e impedir a continuidade ou o agravamento do risco.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual, dos anteriores ou de ambos, conforme a Súmula 623 e o Tema 1.204 do Superior Tribunal de Justiça.

Também foi noticiada, após a oposição dos embargos, a existência do Processo Administrativo PGE-PRO-2026/05245 e do Relatório Técnico n.º 0000043155, datado de 29/05/2026, elaborado após fiscalização
in loco

realizada
pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental. Recebo a manifestação como notícia de documento posterior,
sem atribuir-lhe o efeito modificativo pretendido.

Diferentemente do documento administrativo de 16/09/2025, o Relatório Técnico n.º 0000043155 é posterior ao julgamento do agravo de instrumento. Ainda
assim, sua juntada após a formação do acórdão não demonstra, por si só, omissão, contradição ou erro material do julgado, pois os embargos de declaração não se destinam à reabertura ampla da cognição da tutela provisória com base em elementos técnicos que demandam acompanhamento pelo Juízo de origem e pelos órgãos ambientais competentes.

O relatório técnico não evidencia omissão, contradição ou erro material do acórdão. Ao contrário, confirma a natureza dinâmica da situação ambiental, cuja evolução deve ser acompanhada pelo Juízo de origem e pelos órgãos técnicos competentes.

Consta do relatório que foram identificados indivíduos arbóreos característicos do bioma
a
mazônico em estágio inicial de regeneração natural; que não foram encontrados bovinos, equinos ou outros animais no polígono embargado; que não se verificaram atividades agrícolas prejudiciais à sucessão ecológica; e que não foram constatadas estradas ativas ou circulação de maquinário na área restrita.

Tais informações não impõem a revogação das medidas de abstenção mantidas. Ao contrário, indicam que a ausência de uso produtivo e de pressão antrópica favorece a regeneração natural da área.

O mesmo relatório, ademais, registra a permanência de estruturas típicas da pecuária, como cercas, bebedouros e cochos, classificadas como fator
es
de risco à integridade do embargo, motivo pelo qual foi formalizada notificação para sua completa desmobilização, além da necessidade de monitoramento por imagens de satélite e eventuais novas fiscalizações.

Assim, a documentação posterior reforça a necessidade de preservação do
status quo
ambiental, pois o processo de regeneração constatado depende da manutenção da área sem uso produtivo, sem animais, sem manejo e sem novas intervenções.

Ressalte-se que as medidas remanescentes não impõem a execução imediata de obras de recuperação, não bloqueiam
GTAs
e não suspendem
financiamentos ou incentivos fiscais, providências já afastadas pelo acórdão. Limitam-se a impedir exploração econômica e uso produtivo de áreas apontadas como irregularmente desmatadas, bem como novos desmatamentos não autorizados.

Também não merece acolhimento a pretensão subsidiária de limitar as medidas à área “
técnica e
geoespacialmente
estabilizada
”. A correta delimitação do perímetro, eventual correção de sobreposições e compatibilização entre
CAR
, autos administrativos e matrícula registral demandam instrução técnica, sob contraditório, perante o Juízo de origem e os órgãos ambientais competentes.

A manutenção das medidas remanescentes deve ser compreendida nos exatos limites da decisão agravada e do acórdão embargado: incide sobre as áreas indicadas como irregularmente desmatadas ou formalmente embargadas, sem ampliar a restrição para além do objeto da ação civil pública e sem impedir que o Juízo de origem, diante de prova técnica segura, ajuste o perímetro ou module a tutela provisória.

O acórdão já consignou que eventual obstáculo registral ou operacional deve ser solucionado pelo Juízo de origem, mediante as diligências necessárias à correta identificação do imóvel, sem prejuízo da validade das demais medidas preventivas.

A pretensão do embargante, portanto, não busca sanar vício do art. 1.022 do CPC, mas rediscutir o juízo de probabilidade e proporcionalidade realizado no agravo de instrumento, à luz de documentos cujo alcance demanda reexame probatório, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

O art. 493 do CPC não conduz
à
conclusão diversa. A consideração de fato superveniente exige pertinência, oportunidade processual e submissão ao contraditório, não servindo para converter os embargos em via autônoma de revisão da tutela provisória após o julgamento do recurso. Alterações fáticas relevantes devem ser primeiramente submetidas ao Juízo de origem, que acompanha a execução da liminar e detém melhores condições de determinar a instrução técnica necessária.

Além disso, por se tratar de tutela provisória, eventual modificação substancial do estado de fato pode ser apreciada pelo Juízo competente a qualquer
tempo, nos termos da disciplina própria das tutelas provisórias, sem que isso implique reconhecer vício de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Não há
violação ao art. 489, § 1
.
º, IV, do CPC, nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. O acórdão expôs, de forma clara e coerente, as razões pelas quais suspendeu parte das medidas e manteve outras, distinguindo providências satisfativas de medidas inibitórias, apreciando a controvérsia técnica e justificando a preservação das medidas de abstenção à luz da proteção ambiental e do princípio da prevenção.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso.

Quanto ao prequestionamento, a rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, caso a instância superior reconheça a existência de vício. De todo modo, ficam expressamente enfrentadas as teses relativas aos
arts
. 300, 489, § 1
.
º, IV, 493, 1.022, incisos I e II, 1.023 e 1.025 do CPC, ao art. 93, IX, da Constituição Federal, à Súmula 623 do STJ e ao Tema 1.204 do STJ.

Por fim, não verifico caráter manifestamente protelatório a justificar a multa do art. 1.026, § 2
.
º, do CPC. Embora os embargos sejam rejeitados, a parte apresentou fundamentos específicos relacionados a documentos administrativos e à delimitação territorial da área, o que afasta, nesta oportunidade, a conclusão inequívoca de intuito protelatório.

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ALTAIR BATISTA VIEIRA, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
integralmente, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026